Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-98.2022.8.11.0039
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000751-98.2022.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO SIVETI - CPF: 831.463.181-72 (EMBARGANTE), VALERIANO APARECIDO MEDEIROS - CPF: 651.807.396-91 (ADVOGADO), ROSIANE PRETTI GALVAO - CPF: 028.145.119-20 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (EMBARGADO), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO - CNPJ: 28.073.157/0002-47 (EMBARGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO - CNPJ: 28.073.157/0002-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS. ROUBO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. RASTREADOR DESATIVADO.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência de pedido de indenização securitária decorrente de roubo de veículo, em razão do descumprimento contratual referente à desativação do rastreador.

II. Questão em discussão

V
erificar

se há obscuridade ou contradição na valoração das provas constantes nos autos, especialmente quanto à
ocorrência do roubo e à alegação de uso de inibidor de sinal
e
se houve omissão no enfrentamento da suposta abusividade da cláusula contratual que exige a manutenção do rastreador ativo como condição para cobertura do sinistro.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido reconheceu expressamente a ocorrência do roubo, afastando obscuridade ou contradição quanto à prova do sinistro.

A cláusula contratual que condiciona a cobertura à manutenção do rastreador ativo foi devidamente analisada e considerada válida, por se tratar de exigência legítima no contexto da mutualidade e da boa-fé objetiva.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento a
o Recurso de Apelação
.

O embargante alega

a existência de obscuridade e contradição na decisão embargada

quanto à valoração das provas do roubo, argumentando que o Inquérito Policial e o Boletim de Ocorrência constituem conjunto probatório irrefutável da ocorrência do sinistro, com a prisão dos criminosos e apreensão da arma de fogo.

Sustenta que o acórdão não abordou adequadamente a questão da possível abusividade da cláusula contratual que condiciona a cobertura securitária à manutenção de rastreador ativo, especialmente em um cenário de relação de consumo e diante da comprovação de roubo à mão armada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega obscuridade e contradição na valoração das provas do roubo, especificamente quanto ao Inquérito Policial e ao Boletim de Ocorrência. Contudo, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer a ocorrência do sinistro, não havendo qualquer controvérsia sobre esse ponto.

A questão central do julgamento, como bem destacado no
julgado
, foi o descumprimento contratual por parte do embargante, que solicitou a desativação do rastreador em
21-5-2021
, permanecendo nessa condição até a data do sinistro (
16-3-2022
), quando tentou reativar o sistema após o ocorrido.

O
aresto
foi expresso ao consignar que restou comprovado que o equipamento não operava no momento do roubo e que o autor tentou reativá-lo no mesmo dia, o que demonstra conhecimento prévio da desativação e tentativa de correção posterior à ocorrência, configurando descumprimento contratual.

Quanto à alegação de uso de inibidor de sinal pelos criminosos, o acórdão também foi claro ao afirmar que tal argumento não foi comprovado e que o boletim de ocorrência não registra uso de inibidor de sinal ou dano ao dispositivo, revelando
arguição
carente de provas.

No que tange à suposta abusividade da cláusula contratual, o
julgado
enfrentou expressamente a questão, concluindo que a exigência do rastreamento visa mitigar os riscos e possibilitar eventual recuperação do bem, sendo medida essencial ao equilíbrio do sistema mutualista.

Ademais, o
acórdão
destacou que o princípio da boa-fé objetiva impõe o cumprimento das obrigações pactuadas, especialmente aquelas voltadas à proteção do patrimônio coletivo da associação. Permitir que o associado obtenha vantagem em decorrência do próprio inadimplemento afronta tal fundamento.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, grifos nossos).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025